Tribunal: STF
Processo: STP 439
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO (SP), contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087517-14.2020.8.26.0000, que deferiu o pleito do autor da ação, para suspender, por três meses, a cobrança de ISS, por ele devida, em razão de suas atividades.
    O requerente aduziu que referida decisão representa grave ameaça à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas do município, porque esse tributo constitui uma de suas principais fontes de receita, asseverando que, antes mesmo da pandemia do COVID-19, já vinha experimentando redução em sua arrecadação.
    Destacou a existência de precedentes, desta Suprema Corte, ressaltando a impossibilidade da concessão desse tipo de moratória, por meio de decisão judicial, e sem amparo legal, inexistindo justificativa, ainda, para que determinado contribuinte seja favorecido por uma moratória, como essa, ora em análise.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, até final julgamento da ação ajuizada na origem.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, porque calcada na aplicação, ao caso, do princípio da legalidade, utilizado na fundamentação da presente contracautela (art. 5º, inc. II, da Constituição Federal).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade deste incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A tutela ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor da ação, para declarar a suspensão, pelo prazo de três meses, do ISS a incidir sobre suas atividades.
    Tem inteira aplicação, ao presente caso, a fundamentação que tenho adotado, na análise de diversos pedidos semelhantes, que já chegaram a esta Presidência, tendo o requerente até mesmo feito referência a um deles, em sua exordial.
    Em casos como o presente, tenho entendido que decisão judicial, assim dispondo, tem subvertido completamente a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no município afetado, e em relação à empresa autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquela urbe.
    Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do município requerente.
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Ribeirão Preto (SP), em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a gastos imprevistos e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    Além disso, a concessão dessa benesse de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesse semelhante.
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087517-14.2020.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente